Tribunal: TJDFT
Processo: 0736253-68.2023.8.07.0001
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0736253-68.2023.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: EDILSON FERREIRA DOS SANTOS APELADO: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS, ANTONIO ALDO DA SILVA GOMES D E C I S Ã O Gratuidade de Justiça – Declaração de Hipossuficiência – Presunção Relativa de Veracidade – Prova em Sentido Contrário – Indeferimento EDILSON FERREIRA DOS SANTOS interpôs recurso de Apelação em face da Sentença proferida pelo juízo da Vara Cível da Circunscrição Judiciária do Paranoá, a qual julgou procedentes os pedidos autorais “para CONDENAR a parte ré, solidariamente, ao pagamento de ressarcimento pelo custo de conserto do veículo segurado, no valor de R$ 17.153,43 (dezessete mil cento e cinquenta e três reais com quarenta e três centavos), corrigido monetariamente pelo IPCA desde o desembolso, incidindo apenas a Selic a partir da citação”. Em suas razões recursais, dentre outros fundamentos, o recorrente aduz fazer jus ao benefício de gratuidade de justiça, em razão de seu salário estar comprometido, não podendo pagar as despesas processuais sem prejuízo de seu sustento. Despacho desta Relatoria intimou a parte a apresentar documentação complementar. Da análise da documentação apresentada, verificou-se a existência de movimentação bancária entre contas do mesmo titular. A parte, então, foi intimada a apresentar extrato bancário de todas as contas bancárias que possui. A parte apresentou a manifestação de ID 74454275. Pois bem. Com efeito, o Código de Processo Civil, no parágrafo segundo, do artigo 99, confere à Declaração de Hipossuficiência a presunção relativa da veracidade dos fatos nela contidos, ou seja, a situação de miserabilidade jurídica do litigante. Em assim sendo, da análise do referido dispositivo, o magistrado só poderá indeferir o requerimento processual, afastando a presunção nela, declaração, contida, caso existam nos autos elementos concretos da falta dos pressupostos legais para a concessão da gratuidade de justiça. Na situação concreta, o recorrente defende a necessidade de concessão do benefício de gratuidade de justiça. No entanto, o extrato bancário de ID 74005755 demonstrou a existência de movimentação financeira superior a R$ 12.000,00 (doze mil reais) em apenas um mês. Da análise do documento, verifica-se a existência de várias transferências cuja origem é conta bancária diversa do mesmo titular. Assim, o recorrente foi intimado, mais de uma vez, a apresentar o extrato bancário de todas as contas de sua titularidade. A manifestação foi apresentada ao ID 74454275. Contudo, do confrontamento dos dois documentos, verifica-se não terem os depósitos realizados na conta do Banco do Brasil advindo da conta bancária da Caixa Econômica. A título de exemplo, no mês de junho de 2025, foram constatadas transferência originadas de conta bancária do apelante em seu próprio favor nos dias 2, 4, 6, 10, 13, 16, 18 e 25, totalizando o valor de R$ 7.720,00 (sete mil setecentos e vinte reais). No entanto, o extrato da Caixa Econômica não condiz com tais lançamentos. Assim, além da movimentação de valores consideráveis, há indícios da ocultação de movimentação bancária, motivo pelo qual é o caso de indeferimento da benesse requerida. Ante a ausência de apresentação de documentação apta a demonstrar a hipossuficiência, ao contrário, tendo sido apresentada documentação que afasta a alegação, não vislumbro a presença dos requisitos necessários para a concessão do benefício. Assim, afastada a presunção contida na Declaração de Hipossuficiência, é o caso de indeferimento da gratuidade de justiça. Ainda, o módico valor das custas processuais desse Tribunal não justifica a concessão do benefício. Assim, INDEFIRO o pedido de gratuidade de justiça formulado pelo recorrente. Intime-se o recorrente a apresentar o comprovante de pagamento do preparo recursal, em 5 (cinco) dias, sob pena de não conhecimento do recurso, nos termos do artigo 932, parágrafo único, do Código de Processo Civil. I. Desembargador Eustáquio de Castro Relator